Tribunal: TCU
Processo: 003.911/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 707116, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 707116, função null, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DE CIMENTO (no da TCE no sistema: 2997/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5732/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Brivaldo Pereira Alves, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 179/2009, Siafi 707116 (peça 6), firmado entre o referido órgão e o município de Bodocó - PE, que tinha por objeto a "construção de cisternas de placas de cimento". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a ciência do ofício 446/2018 (peças 39 e 40), em 12/7/2018, e a emissão da Nota Técnica 115/2021 (SEI 11409804), não localizada nos autos, mas mencionada à peça 41, p. 1, item 2, e p. 2, "Anexo II", e à peça 51, p. 2, item 5, de 24/11/2021, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.911/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Brivaldo Pereira Alves (XXX.129.664-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bodocó - PE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.